Tribunal: TJES
Processo: 5004811-12.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004811-12.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSENILDO MOREIRA MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5004811-12.2025.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

RECORRIDA: JOSENILDO MOREIRA MACHADO;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE SEMOVENTES (VACAS) POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO RURAL. TESE RECURSAL DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DA RÉ (ART. 373, II, CPC E ART. 6º, VIII, CDC). DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
no dia 22/11/2023, por volta das 17:50h, ocorreu a interrupção abrupta do fornecimento de energia em sua propriedade rural, a Fazenda Aquidaban, em razão do rompimento da cruzeta de um poste da rede de alta tensão de responsabilidade da Ré.

Narrou que, em decorrência do colapso da estrutura, um fio condutor caiu sobre o pasto onde seu gado bovino estava, o que resultou na eletrocussão e morte instantânea de 05 (cinco) vacas. O sinistro foi registrado no Boletim de Ocorrência n.º 52965774.

Informou que buscou a reparação dos danos na esfera administrativa, protocolando um requerimento em 24/11/2023. Contudo, ao consultar o sistema eletrônico da Ré, verificou que o procedimento foi encerrado como "improcedente", sem que houvesse recebido qualquer comunicação prévia ou justificativa para o indeferimento.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para:

CONDENAR a Ré, ao pagamento de R$ 16.560,00 ao Autor, a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação, e aplicação da taxa SELIC a partir da citação em diante;

CONDENAR a Ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da morte de cinco animais bovinos, após a queda de um cabo de energia elétrica de alta tensão na propriedade do recorrido.

A recorrente limita sua defesa à tese de que o autor não cumpriu o ônus de instruir o pedido administrativo conforme a Resolução 1.000/2021 da ANEEL, alegando ter enviado notificação para apresentação de documentos, como certidões de óbito dos animais, sem sucesso.

Contudo, não assiste razão à recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que a empresa não trouxe qualquer comprovante de entrega (AR) ou protocolo que demonstre ter, de fato, comunicado o autor sobre a necessidade de complementação documental no prazo de 90 dias. A mera alegação de existência de um sistema administrativo ou o envio de "carta resposta" não substitui o dever probatório de demonstrar a ciência inequívoca do consumidor, especialmente em uma relação de consumo onde a inversão do ônus da prova é regra.

O autor, por sua vez, demonstrou o fato constitutivo de seu direito através de Boletim de Ocorrência, Ficha Sanitária e laudos que atestam a morte dos semoventes por eletrocussão devido à falha na infraestrutura da ré.

A sentença bem pontuou que o encerramento do processo administrativo como "improcedente", sem a devida transparência ou prova de notificação, configura descaso que agrava o dano sofrido. Portanto, o nexo causal e o dano estão plenamente configurados, não tendo a ré apresentado fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)